Tribunal: TJSP
Processo: 2022627-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Ação revisional – Alegada hipossuficiência – Embora a pessoa jurídica possa fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98, do CPC e Súmula 481, do STJ) não restou comprovada a alegada inanição econômico-financeira do autor agravante – Recurso negado.*